Tribunal: TJPA
Processo: 0801946-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801946-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: JACIVALDO DE JESUS BAIA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

NÃO SE CONHECE DE HABEAS CORPUS QUANDO SE CONSTITUI MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

não conhecer do presente writ
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pelo Advogado VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR, em favor de
JACIVALDO DE JESUS BAIA BARROSO
, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, I e IV do Código de Processo Penal, tendo como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá – PA.

Alega o impetrante, inicialmente, que no dia 22/03/2021, ocorreu o homicídio do nacional TAGNO RODRIGUES DOS SANTOS, conhecido como “TAXISTA”, que teria sido alvejado com disparos de arma de fogo. E após investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, de acordo com o artigo 312, do CPP, tendo esta sido decretada pelo juízo a quo em 05/05/2021, com base na gravidade do delito, eventual reiteração delitiva e repercussão social do fato, vindo a ser efetivamente cumprida em 17/05/2021.

Segue narrando que o Ministério Público de 1º Grau ofereceu denúncia, em desfavor do paciente e dos corréus RAFAEL DE ALMEIDA BARBOSA, JONAS DE ALMEIDA BARBOSA e VALDINEI PASTANA DA COSTA como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, IV, V, do Código Penal – em relação à vítima TAGNO; art. 121, §2º, I, IV, V, c/c art. 14, II ambos do Código Penal – em relação à vítima LÉO; e art. 288, parágrafo único do CPB.

Também esclarece que, após a citação dos réus e apresentação de suas defesas preliminares, o juízo a quo recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 15/02/2022, às 10h, contudo o ato deixou de ser realizado em razão da ausência de apresentação do paciente para a referida audiência sendo redesignada para o dia 04/05/2022, às 08h:45min.

Alega que se encontra configurado excesso de prazo para o início da instrução criminal, porquanto está preso desde 17/05/2021, ou seja, há aproximadamente 01 ano desde a decretação de sua custódia cautelar, caracterizando assim excesso de prazo para a formação da culpa.

Sustenta que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, ante a extrapolação dos prazos processuais, mormente, quando da análise dos autos, constata-se que o mesmo reside no distrito da culpa, tem ocupação lícita como funcionário Público pois é Gari e ainda, tem família constituída.

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito o deferimento definitivo do mandamus, para que seja reconhecido o excesso de prazo na formação da culpa.

A liminar foi indeferida, as informações prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo não conhecimento por reiteração de pedido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como muito bem ressaltou o Custos Legis (ID 8355640),
verbis:

“
o presente remédio heroico não preenche todas as condições processuais, pois se trata de reiteração de Habeas Corpus anteriormente impetrado pelo Advogado VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR (HC nº 0811073- 37.2021.8.14.0000), com os mesmos pedidos e fundamentos, sem que tenha trazido aos autos qualquer fato novo”.

Cabe salientar, ainda, que segundo informações da autoridade coatora, a audiência de instrução e julgamento não se realizou em 15/02/2022 em razão da ausência do paciente Jacilvado, mas já se encontra com a data para realização marcada para o dia 04/05/2022 (ID 8299244),
verbis:

“
Conforme audiência de instrução e julgamento iniciada em 15/02/2022, em razão da ausência do réu Jacivaldo, a Defesa não aceitou o início dos trabalhos, ocasião em que já foi redesignada para a data próxima de 04/05/2022. Na data de 22/02/2022, os autos vieram-me conclusos e foi indeferida a liberdade do ora paciente, pois o Juízo entendeu presentes os motivos ensejadores (conforme decisão que segue em anexo)...”

Diante do exposto, não conheço do presente writ em razão da reiteração do pedido, referente ao HC 0811073- 37.2021.8.14.0000.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 16/05/2022